Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DEFERIMENTO MANTIDO.

I. A probabilidade de fraude na realização de empréstimo bancário recomenda a suspensão dos descontos na folha de pagamento do consumidor até a solução do litígio ou pelo menos até a devida elucidação dos fatos.

II. A vulnerabilidade técnica do consumidor fragiliza sua aptidão probatória e, por isso, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para cessar os descontos que podem comprometer sua subsistência.

III. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela de urgência para suspender os descontos até o deslinde da demanda.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.